Tribunal: TJES
Processo: 0000390-12.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Citação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-12.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELY GOMES SARAIVA GONCALVES e outros

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, nos quais a embargante alega omissões e contradições quanto ao enfrentamento de pedidos subsidiários, argumentos recursais, precedentes jurisprudenciais, necessidade de suspensão do feito por óbito da parte autora e suposta incoerência na fixação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de suspensão do processo em razão do falecimento da parte autora; (ii) estabelecer se há contradição interna no acórdão ao reconhecer dano moral sem majorar o quantum indenizatório; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de abatimento de descontos legais sobre lucros cessantes; (iv) verificar se o julgador deixou de enfrentar argumentos relevantes e precedentes invocados, nos termos do art. 489, §1º, do CPC; (v) apurar se os embargos visam rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta adequadamente as questões devolvidas pelas apelações, delimitando o objeto recursal e fundamentando a decisão com base nos elementos dos autos.

A superveniência do óbito da parte autora não compromete a validade do julgamento, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo, sendo a regularização da sucessão providência de natureza instrumental.

Não há contradição interna, pois o acórdão distingue a existência do dano moral da ausência de gravidade suficiente para justificar a majoração do valor fixado, aplicando critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente, o que ocorreu quanto aos lucros cessantes e critérios de apuração.

A ausência de menção expressa a todos os precedentes invocados não configura omissão, quando a decisão apresenta motivação adequada e coerente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A pretensão da embargante revela intuito de reexame da matéria já decidida, em desacordo com a natureza dos embargos declaratórios, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos ou precedentes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente. 3. A superveniência do óbito da parte não invalida o julgamento na ausência de prejuízo, sendo a sucessão processual providência instrumental. 4. Não há contradição quando o acórdão reconhece o dano moral, mas mantém o quantum indenizatório com base na proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, t
rata-se de embargos de declaração opostos por
MULTIVIX NOVA VENÉCIA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
. contra o v. acórdão de evento
(
ID. 1799138
)
, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.

Em suas razões recursais (ID. 17777669), a recorrente
MULTIVIX NOVA VENÉCIA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
alega, em síntese, que:
(I)
há necessidade de suspensão do feito em razão do falecimento da parte autora, com a prévia regularização da sucessão processual;
(II)
o acórdão embargado incorre em contradição interna ao reconhecer a ausência de gravidade do dano e, ainda assim, manter a condenação por danos morais em valor elevado;
(III)
houve omissão quanto ao pedido subsidiário de abatimento de descontos legais (INSS, IRPF e demais encargos) sobre os lucros cessantes;
(IV)
o julgado deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos na apelação, especialmente quanto à ausência de comprovação do dano moral, à desproporcionalidade do quantum indenizatório e à inexistência de certeza quanto aos lucros cessantes;
(V)
não houve apreciação de precedentes jurisprudenciais invocados, em afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para determinar a suspensão do processo até a regularização da sucessão processual, bem como para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, inclusive para redução do valor da indenização e adequação da condenação aos parâmetros legais, além de viabilizar o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no evento
(
ID.18210879
)
, nas quais, preliminarmente, a parte alega
(I)
a intempestividade dos embargos de declaração). No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É

cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo da parte com a solução adotada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade jurídica.

Inicialmente, em sede de contrarrazões, o embargado alega intempestividade do presente recurso de embargos de declaração.

No entanto, o
referido acórdão foi disponibilizado no DJe em 13/12/2025 (sábado),
contudo, conforme o sistema interno do Pje, a ciência do acórdão foi registrada no dia 15/01/26.
Assim, nos termos do
art. 1.023 do CPC, os prazos para a oposição de embargos de declaração é de 5 dias, sendo o mesmo oposto no mesmo dia da ciência.
Desse modo,
os embargos de declaraç
ão
são tempestivos.

Prosseguindo
, a
embargante aponta omissões
e contradições
, afirmando que, tendo havido parcial provimento ao recurso, seria necessário o enfrentamento de:
(I)
o
pedido subsidiário de abatimento de descontos legais (INSS, IRPF e demais encargos) sobre os lucros cessantes;
(I
I
)

os
argumentos relevantes deduzidos na apelação, especialmente quanto à ausência de comprovação do dano moral, à desproporcionalidade do quantum indenizatório e à inexistência de certeza quanto aos lucros cessantes;
(
III
)

a
apreciação de precedentes jurisprudenciais invocados, em afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC;
(I
V
)

a
necessidade de suspensão do feito em razão do falecimento da parte autora, com a prévia regularização da sucessão processual;
(
V
)

a
contradição interna ao reconhecer a ausência de gravidade do dano e, ainda assim, manter a condenação por danos morais em valor elevado.

No que se refere, em primeiro lugar, à alegação de nulidade decorrente da ausência de suspensão do processo em razão do falecimento da parte autora, observa-se que a matéria, embora suscitada nos embargos, não revela vício intrínseco ao acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão enfrentou de forma adequada as questões devolvidas pelas apelações, delimitando o objeto recursal e proferindo julgamento com base nos elementos constantes dos autos. Nesse sentido, a ocorrência do óbito foi informada no documento de ID. 15408372, contendo o pedido sucessão processual, de modo que a superveniência da morte da parte autora não compromete, por si só, a validade da prestação jurisdicional já realizada, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo às partes.

Ademais, eventual necessidade de regularização da sucessão processual constitui providência de natureza instrumental, a ser apreciada no momento processual oportuno, não se confundindo com vício de omissão apto a ensejar a integração do julgado,
conforme
art. 1.022 do CPC/
15.

No tocante à suposta contradição interna do acórdão, não assiste em razão o embargante.

Nos termos da decisão embargada esclareceu-se duas premissas distintas: reconhece a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade da autora, decorrente da falha na prestação do serviço educacional comprovada; e consignou que tal lesão não se revestiu de gravidade que justifique a
majoração
do quantum já fixado (R$ 30.000,00).

Nesse sentido, vide trecho do acórdão,
in verbis:

“
No caso concreto, e
ntendo ser evidente que o defeito na prestação do serviço violou a autora em seu aspecto moral, ocasionando-lhe prejuízos intimamente ligados aos seus direitos de personalidade
. A despeito disso, tenho qu
e
o valor fixado pelo juízo (R$ 30.000,00) revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

atendendo, de forma equilibrada, tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da reparação.
Nessa ordem de ideias, as provas produzidas nos autos não evidenciam que o constrangimento suportado pela requerente, embora ilegítimo,
tenha alcançado intensidade ou repercussão social
que justifiquem a majoração da condenação
, tampouco demonstram exposição vexatória de
magnitude suficiente à alteração do
quantum.”

Portanto, a conclusão pela manutenção do valor fixado na sentença decorre de juízo de proporcionalidade e razoabilidade, que levou em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação.

Dessa maneira, não há contradição, mas sim discordância da parte quanto ao resultado, o que, como já ressaltado, não se amolda à via estreita dos embargos de declaração.

Prosseguindo na análise, quanto à alegada omissão relativa ao pedido subsidiário de abatimento dos descontos legais (tais como INSS e IRPF) sobre os valores fixados a título de lucros cessantes, verifica-se que o acórdão enfrentou suficientemente a questão atinente ao cabimento da indenização e aos critérios de sua apuração, estabelecendo, inclusive, os parâmetros de correção monetária e incidência de juros.

Cumpre registrar que o
julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento
, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. Trata-se, pois, de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício sanável por embargos de declaração (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 718.428/TO).

No que concerne à alegação de ausência de enfrentamento de argumentos relevantes
e todos os precedentes jurisprudenciais apontados pelo embargante
, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC,
igualmente não se verifica o vício apontado
.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, busca reabrir discussão sobre matéria já apreciada de forma expressa, embora ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Tal compreensão, ademais, está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Dessa forma, a
mera discordância da parte quanto à interpretação conferida aos fatos e ao direito não autoriza o manejo dos embargos de declaração, cuja admissibilidade está restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MULTIVIX NOVA VENÉCIA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.